Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701620-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELANE LOPES FERREIRA BISPO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. No ID 43504830 o Distrito Federal reconhece a perda do objeto da pretensão recursal, porque procedeu o cancelamento do protesto conforme documentos que juntou. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Adote a Secretaria as providências necessárias para a retirada do processo da pauta da sessão de julgamentos virtual que se realizaria no período de 06 a 10 de março de 2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.